Tribunal: TJMT
Processo: 1034373-86.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

PLENÁRIO VIRTUAL

Número Único
:
1034373-86.2025.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Alienação Fiduciária, Expropriação de Bens]

RelatorA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (AGRAVANTE), DANIELA CRIVELATTI - CPF: 862.320.531-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da Exma. Sra. Desa. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
NÃO CONHECIDO, UNANIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2º VOGAL (DES RUBENS) E SEREM ACOMPANHADOS PELA 1ª VOGAL (DESA ANGLIZEY)”.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. TEMA REPETITIVO 1137/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de aplicação de medidas executivas atípicas – suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio de cartões de crédito – em execução de título extrajudicial, sob a alegação de frustração dos meios típicos de expropriação patrimonial disponíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a imposição de medidas executivas atípicas (art. 139, IV, do CPC) antes da definição do Tema Repetitivo 1137 pelo Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação de medidas executivas atípicas exige fundamentação concreta e respeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade.

A mera utilização de sistemas eletrônicos de busca patrimonial (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER) não é suficiente para caracterizar o esgotamento dos meios típicos de execução.

A restrição de direitos fundamentais, como o direito de locomoção e o livre exercício de atividades civis, exige justificativa rigorosa e demonstração de eficácia da medida pretendida.

O STJ afetou o Tema 1137 ao rito dos recursos repetitivos, com determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria, até seu julgamento.

Em atenção à determinação do STJ e à uniformização jurisprudencial, impõe-se o não conhecimento do recurso e o retorno dos autos à origem para que se aguarde a definição do Tema 1137.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A imposição de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC depende da demonstração concreta de sua eficácia e da observância dos princípios da proporcionalidade e subsidiariedade.

A suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito do devedor somente são admissíveis após o esgotamento dos meios típicos de execução e desde que demonstrada sua real utilidade para a satisfação do crédito.

Deve ser sobrestado o exame do pedido até o julgamento do Tema 1137 pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 805, parágrafo único; 824.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.06.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.887.268/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 01.02.2022; Tema 677/STJ; Tema 1137/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 0057636-90.2015.8.11.0041, ajuizada em face de
DANIELA CRIVELATI,
indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio dos cartões de crédito da executada.

Para tanto, a agravante sustenta que esgotou todos os meios típicos de localização de bens (Bacenjud, Renajud, Infojud, Sniper, entre outros), sem êxito, e que o processo tramita há quase uma década, razão pela qual se justifica a adoção das medidas coercitivas como forma de assegurar a efetividade da execução e compelir a devedora a cumprir a obrigação.

Requer o provimento do recurso para que sejam deferidas as medidas pleiteadas.

Não houve pedido liminar.

Por intermédio da Defensora Pública de Segunda Instância Cível, a agravada defende a manutenção da decisão, sob o argumento de que as providências postuladas são desproporcionais e configuram restrição indevida de direitos fundamentais, sobretudo do direito de locomoção e do livre exercício de atividades civis.

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de aplicação das medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC, especialmente a suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito do executado, como meios coercitivos para satisfação do crédito.

O artigo 139, IV, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

O dispositivo legal supracitado introduziu no ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas como forma de conferir efetividade às decisões judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

Contudo, a aplicação dessas medidas não pode ocorrer de forma indiscriminada, devendo observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a demonstração de sua eficácia para a satisfação do crédito.

No caso em análise, não restou demonstrado o efetivo esgotamento de todas as medidas típicas de execução disponíveis.

A mera realização de consultas aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, sem a demonstração de outras diligências, como a pesquisa de bens imóveis em nome da executada em cartórios de registro de imóveis de outras comarcas, a expedição de ofícios a órgãos públicos e privados para obtenção de informações sobre o patrimônio do devedor, ou mesmo a tentativa de penhora sobre percentual de eventual renda da executada, não caracteriza o esgotamento das medidas típicas de execução.

Ademais, não há nos autos elementos que indiquem que a executada ostenta sinais exteriores de riqueza incompatíveis com a alegada ausência de patrimônio, ou que as medidas pleiteadas seriam eficazes para a satisfação do crédito.

Assim, a suspensão da CNH e o bloqueio dos cartões de crédito, no contexto apresentado, assumem caráter meramente punitivo, sem demonstração de sua utilidade para a satisfação do crédito, o que contraria a finalidade do processo de execução, que é a expropriação de bens para pagamento do débito, conforme estabelece o art. 824 do CPC.

Nesse sentido, esta Câmara tem entendido que a aplicação de medidas atípicas deve ser precedida da demonstração de sua eficácia para a satisfação do crédito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, manejado nos autos de cumprimento de sentença, contra decisão que indeferiu pedido de suspensão da CNH e do passaporte do devedor, e o bloqueio dos cartões de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição de medidas executivas atípicas (suspensão da CNH e passaporte, e bloqueio de cartões de crédito), com fundamento no art. 139, IV, do CPC, diante da ausência de demonstração concreta de sua eficácia e da não frustração prévia dos meios típicos de execução.

III. Razões de decidir

3. A aplicação de medidas executivas atípicas exige demonstração de sua adequação, proporcionalidade e subsidiariedade, com análise concreta da eficácia em promover a satisfação do crédito.

4. Embora a jurisprudência admita tais medidas e o STF tenha reconhecido a constitucionalidade do art. 139, IV, do CPC (ADI 5941), sua aplicação não pode ser automática nem servir de meio genérico de coerção.

5. No caso, não foi demonstrado que as medidas coercitivas impostas seriam eficazes ou que os meios típicos de execução tenham sido tentados e frustrados.

6. A restrição a direitos fundamentais como a liberdade de locomoção deve ser justificada de modo rigoroso, sob pena de configurar violação à dignidade humana.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: “1. A imposição de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC exige demonstração concreta de sua adequação, eficácia e observância aos princípios da proporcionalidade e subsidiariedade. 2. A suspensão de CNH e de passaporte, e o bloqueio de cartões de crédito do devedor, somente são admissíveis quando demonstradas tentativas frustradas dos meios típicos de execução e evidenciada sua necessidade concreta para a satisfação do crédito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 805, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.06.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.887.268/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 01.02.2022; Tema 677/STJ. (N.U 1012341-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) – ART.139, IV, DO CPC – RESTRIÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS E À AUTONOMIA PRIVADA – INVIABILIDADE – SUPREMACIA DOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE SOBRE O DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

As medidas atípicas adotadas com o objetivo de promover a efetividade da tutela executiva devem estar em consonância com as demais regras do ordenamento jurídico, sobretudo com a Constituição Federal.

A suspensão da CNH afronta direito fundamental do devedor à liberdade de locomoção e ao trabalho, além de violar o princípio da dignidade humana.
(N.U 1002347-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Importante ressaltar que, embora o art. 797 do CPC estabeleça que "
a execução deve ser realizada no interesse do credor/exequente
", tal princípio não autoriza a adoção de medidas que violem direitos fundamentais do executado sem demonstração de sua eficácia para a satisfação do crédito.

No caso em tela, não há elementos que indiquem que a executado possui condições financeiras para adimplir a dívida, mas se recusa a fazê-lo, ou que as medidas pleiteadas seriam eficazes para compeli-lo ao pagamento.

Assim, a suspensão da CNH e o bloqueio dos cartões de crédito, no contexto apresentado, revelam-se desproporcionais e inadequadas, assumindo caráter meramente punitivo, o que não se coaduna com a finalidade do processo de execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O (DIVERGENTE)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento em Execução de Título Extrajudicial que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e bloqueio dos cartões de crédito da executada.

A agravante sustenta que esgotou todos os meios típicos de localização de bens, sem nenhum êxito, e que, por isso devem ser autorizadas formas mais contundentes de compelir a executada ao cumprimento da obrigação.

É o necessário.

A agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação de medidas executivas atípicas, na hipótese sub judice consistentes na suspensão da CNH e no bloqueio de cartões de crédito da agravada.

Nesse caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou a afetação de recursos repetitivos incluídos no Tema n. 1137, o qual irá “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.

Dessa forma, o feito deverá aguardar na origem a resolução do referido Tema pelo STJ.

Nesse sentido:

“Execução. Decisão que indeferiu pedido de bloqueio ou suspensão da CNH - Carteira Nacional de Habilitação, passaporte e cartões de crédito dos executados. Insurgência. Medida ligada ao Tema 1137, afetado pelo regime dos recursos repetitivos do STJ, que não poderia ter sido objeto de decisão ante a suspensão determinada. Decisão anulada de ofício com remessa dos autos ao juízo de origem para aguardar o aludido julgamento e reapreciação oportuna. Precedentes desta Câmara. Recurso não conhecido, com determinação”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2138619-36.2024.8.26.0000 São Paulo, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 03/06/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Bloqueio de carteira de habilitação para dirigir veículo automotor (CNH). Tema 1137 afetado pelo regime dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça. Suspensão que impede a resolução da questão. Decisão anulada, ex officio, com determinação para que se aguarde, na origem, a resolução da questão pela instância superior. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2089896-83.2024.8.26.0000 Fernandópolis, Relator: Antonio Na, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024).

Pelo exposto, anulo a decisão e determino que o pedido seja reexaminado na primeira instância após o julgamento do Tema n. 1.137 do STJ. Por conseguinte, não conheço do Recurso.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e adiro integralmente ao voto de Vossa Excelência, pelo não conhecimento do Recurso, em consonância com o entendimento já pacificado por esta colenda Câmara.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Eminentes Pares, acompanho o voto retificado da relatora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT,
05/11/2025.